Tribunal: TJSP
Processo: 2124827-59.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Embargos declaratórios – A Telefônica se insurge contra a inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, além do contrato de fl. 52 entre os legitimados.

Julgado que afastou o contrato firmado por meio de tarifa de habilitação (fl. 52), não havendo o que ser integrado no ponto.

Mudança do entendimento da Turma Julgadora que, agora, reputa indevida a inclusão da

Ementa:
Embargos declaratórios – A Telefônica se insurge contra a inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, além do contrato de fl. 52 entre os legitimados.

Julgado que afastou o contrato firmado por meio de tarifa de habilitação (fl. 52), não havendo o que ser integrado no ponto.

Mudança do entendimento da Turma Julgadora que, agora, reputa indevida a inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, não previstos na sentença da ação coletiva – Precedentes do C. STJ a esse respeito (RESp no 1.866.932/SP e RESp no 1.864.324/SP) – Exclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio das contas dos autores legitimados.

Embargos acolhidos, em parte, para excluir a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio.